Tribunal: TJDFT
Processo: 0714370-53.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
TURMA CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 118 CPP. COMPROVAÇÃO PROPRIEDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, porque se destinam a aclarar e integrar o acórdão, em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Rejeita-se de reformulação o acórdão atacado, com vistas a conceder ao embargante a restituição de seus veículos, feito nos embargos de declaração que se fundamentam em mero inconformismo da parte, sem a demonstração concreta da existência dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, restando evidenciada, apenas, a pretensão de revisão do julgamento, o que não se admite nessa estreita via.

3. Constatada a existência de erro material no acórdão, necessária sua correção.

4. Recurso conhecido e provido em parte para correção de erro material.